Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-80.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA MULHER, PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E O ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41, C/C O ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou pelo reconhecimento da pacificação do casal - Impossibilidade - Provas seguras de autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA MULHER, PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E O ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41, C/C O ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo ou pelo reconhecimento da pacificação do casal - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes da vítima e da testemunha - Responsabilização inevitável – Penas e regime prisional bem aplicados – Sentença mantida – Recurso desprovido.